Tribunal: TJDFT
Processo: 0712945-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONEXÃO. PREVENÇÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DE PROCESSOS. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado para apurar o juízo competente para processar e julgar ação civil pública em razão de possível conexão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber qual juízo é competente para processar e julgar a ação civil pública no 0716946-26.2026.8.07.0001, diante da existência de demanda anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil admite a reunião de processos quando houver conexão, caracterizada pela identidade do pedido ou da causa de pedir, bem como nos casos em que, ainda que ausente conexão formal, exista risco de decisões conflitantes ou contraditórias, conforme disposto no art. 55, § 3o.
4. O art. 2o, parágrafo único, da Lei no 7.347/1985 estabelece regra específica de prevenção nas ações civis públicas, segundo a qual a propositura da ação previne a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir.
5. As ações que ensejaram o presente conflito fundamentam-se no mesmo suposto esquema de emissão fraudulenta de títulos de crédito, com reiterado ajuizamento de execuções e ações monitórias, o que evidencia o risco concreto de decisões conflitantes caso os feitos sejam julgados separadamente.
6. Nos termos dos arts. 58 e 59 do Código de Processo Civil, a reunião dos processos deve ocorrer no juízo prevento, considerado aquele onde houve o primeiro registro ou a primeira distribuição da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o juízo suscitado.
Tese de julgamento: ­­“1) A propositura de ação civil pública previne a jurisdição do juízo para o processamento e julgamento de demandas posteriores que possuam o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir, nos termos do art. 2o, parágrafo único, da Lei no 7.347/1985; 2) É cabível a reunião de processos, ainda que não configurada conexão estrita, quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, caput e § 3o, 57, 58 e 59; Lei no 7.347/1985, art. 2o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n/a.